Tribunal: TJPA
Processo: 0008785-86.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-23

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ALEGAÃÃO DE INÃPCIA DA DENÃNCIA, POR VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE CONSENTIMENTO E INVESTIGAÃÃO PRÃVIA. DELITO DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÃNCIA DE VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÃGICO POSITIVO PARA COCAÃNA E MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÃNCIAS EM QUE SE DESENVOLVEU A PRISÃO DO APELANTE DEMONSTRAM QUE A DROGA ENCONTRADA NÃO SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÃÃO REJEITADA. PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA OU SUBSTITUIÃÃO POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. DOSIMETRIA REALIZADA CORRETAMENTE. A PENA DE SEIS ANOS DE RECLUSÃO NÃO PERMITE A SUBSTITUIÃÃO PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. ALEGAÃÃO DE INÃPCIA DA DENÃNCIA, POR VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIOI. A defesa afirmou que a prisÃ£o em flagrante do recorrente ocorreu apÃ3s invasÃ£o de domicÃlio, fato que tornaria nulo o ato praticado e inepta a denÃºncia. Todavia, observa-se que a entrada da polÃcia militar no logradouro onde estavam as drogas foi autorizada e consentida, em oposto ao que afirma a defesa nas razÃμes recursais. No mais, nÃ£o se tratou de busca domiciliar aleatÃ3ria, injustificada e desprovida de investigaÃ§Ã£o prÃ©via. Em verdade, os policiais militares estavam investigando o paradeiro dos autores de um homicÃdio, tendo sido informados de que os meliantes estariam escondidos no conjunto Jardim Sevilha. Ao chegarem ao residencial, se depararam com dois elementos em atitude suspeita, procurando esconderijo em um âkitnetâ. Feita a abordagem, os militares encontraram com o recorrente papelotes de cocaÃna e maconha prensada, razÃ£o pela qual foi preso em flagrante. Sabe-se que o crime de trÃ¡fico de drogas mantÃ©m o agente em permanente estado de flagrÃ¢ncia, legitimando, portanto, a aÃ§Ã£o policial que, como visto, foi precedida de investigaÃ§Ã£o e de fundada suspeita, a qual foi confirmada, posteriormente, pela autoridade policial. A alegaÃ§Ã£o de inÃ©pcia da denÃºncia resta superada com o advento da sentenÃ§a penal condenatÃ3ria, conforme, de resto, preceitua a jurisprudÃªncia. Precedentes; PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVASII. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo toxicolÃ3gico definitivo, que atestou positivo para cocaÃna e maconha, apÃ3s exame no material apreendido. A autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais MarlÃºcio AntÃ ́nio Cruz da Silva e RogÃ©rio Rodrigo da Paz, os quais confirmaram em juÃzo que, durante diligÃªncia no Conjunto Sevilha, visualizaram dois homens escondendo-se no interior de um kitnet. ApÃ3s solicitarem autorizaÃ§Ã£o para adentrar no local, teriam apreendido cem gramas de maconha prensada e dez papelotes de cocaÃna, prontos para a venda. Os depoimentos dos policiais, alÃ©m de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, nÃ£o deixando dÃºvida quanto a ocorrÃªncia do crime. Sabe-se que sÃ£o vÃ¡lidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisÃ£o em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditÃ3rio e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO III. As circunstÃ¢ncias em que se desenvolveu a prisÃ£o do apelante demonstram que a droga nÃ£o se destinava ao consumo pessoal. O trÃ¡fico de drogas tem tipo penal de aÃ§Ã£o mÃºltipla, cujo nÃºcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depÃ3sito. Assim, para a caracterizaÃ§Ã£o do delito, desnecessÃ¡rio que o agente seja flagrado no momento da venda, a fim de que se tenha a prova cabal da mercancia. A condiÃ§Ã£o de usuÃ¡rio de entorpecentes nÃ£o tem o condÃ£o de afastar, por si sÃ3, o delito de trÃ¡fico de drogas, pois isso a alegaÃ§Ã£o de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa. No caso em apreÃ§o, a defesa nÃ£o se desincumbiu deste Ã ́nus, nÃ£o conseguindo produzir elementos de convicÃ§Ã£o, que amparassem a tese de desclassificaÃ§Ã£o sustentada. CondenaÃ§Ã£o mantida;PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA OU SUBSTITUIÃÃO POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOSIV. A defesa requereu genericamente a reduÃ§Ã£o da pena imposta ou a aplicaÃ§Ã£o de sanÃ§Ã£o diversa da privativa de liberdade. Todavia, nÃ£o houve ilegalidade no cÃ¡lculo de pena realizado. Na hipÃ3tese, tendo a pena sido estabelecida em seis anos de reclusÃ£o, inviÃ¡vel a substituiÃ§Ã£o por pena restritiva de direitos. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0008785-86.2016.8.14.0401.
APELANTE: DÁRIO AUGUSTO ARAÚJO DEL AGUILAL.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. alegação de inépcia da denúncia, por violação de domicílio. não acolhimento. busca domiciliar precedida de consentimento e investigação prévia. delito de flagrante permanente. inexistência de violação de domicílio. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo toxicológico positivo para cocaína e maconha. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. impossibilidade. as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga encontrada não se destinava ao consumo pessoal. desclassificação rejeitada. pedido de redução da pena ou substituição por medida restritiva de direitos. dosimetria realizada corretamente. a pena de seis anos de reclusão não permite a substituição pretendida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

alegação de inépcia da denúncia, por violação de domicílio
I.
A defesa afirmou que a prisão em flagrante do recorrente ocorreu após invasão de domicílio, fato que tornaria nulo o ato praticado e inepta a denúncia. Todavia, observa-se que a entrada da polícia militar no logradouro onde estavam as drogas foi autorizada e consentida, em oposto ao que afirma a defesa nas razões recursais. No mais, não se tratou de busca domiciliar aleatória, injustificada e desprovida de investigação prévia. Em verdade, os policiais militares estavam investigando o paradeiro dos autores de um homicídio, tendo sido informados de que os meliantes estariam escondidos no conjunto Jardim Sevilha. Ao chegarem ao residencial, se depararam com dois elementos em atitude suspeita, procurando esconderijo em um ¿kitnet¿. Feita a abordagem, os militares encontraram com o recorrente papelotes de cocaína e maconha prensada, razão pela qual foi preso em flagrante. Sabe-se que o crime de tráfico de drogas mantém o agente em permanente estado de flagrância, legitimando, portanto, a ação policial que, como visto, foi precedida de investigação e de fundada suspeita, a qual foi confirmada, posteriormente, pela autoridade policial. A alegação de inépcia da denúncia resta superada com o advento da sentença penal condenatória, conforme, de resto, preceitua a jurisprudência. Precedentes;
pedido de absolvição por insuficiência de provas
II.
A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para cocaína e maconha, após exame no material apreendido. A autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais Marlúcio Antônio Cruz da Silva e Rogério Rodrigo da Paz, os quais confirmaram em juízo que, durante diligência no Conjunto Sevilha, visualizaram dois homens escondendo-se no interior de um kitnet. Após solicitarem autorização para adentrar no local, teriam apreendido cem gramas de maconha prensada e dez papelotes de cocaína, prontos para a venda.
Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime.
Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;
pedido de desclassificação
III.
As circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal. O tráfico de drogas tem tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Assim, para a caracterização do delito, desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, a fim de que se tenha a prova cabal da mercancia. A condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois isso a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa. No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção, que amparassem a tese de desclassificação sustentada. Condenação mantida;
pedido de redução da pena ou substituição por medida restritiva de direitos
IV.
A defesa requereu genericamente a redução da pena imposta ou a aplicação de sanção diversa da privativa de liberdade. Todavia, não houve ilegalidade no cálculo de pena realizado. Na hipótese, tendo a pena sido estabelecida em seis anos de reclusão, inviável a substituição por pena restritiva de direitos.
Recurso conhecido e improvido.
Decisão
unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de setembro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Dario Augusto Araújo Del Aguilal
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de seis anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais seiscentos dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa afirmou que a prisão em flagrante do recorrente ocorreu após invasão de domicílio, fato que tornaria nulo o ato praticado e inepta a denúncia ofertada pela acusação.

Ainda, suscitou
a tese de insuficiência de provas para a condenação
, requerendo a absolvição do apelante, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.
A defesa alegou, também, que o
recorrente seria usuário e não traficante de drogas
, conforme comprovariam a pequena quantidade de entorpecente apreendida, bem como a ausência de balança, armas e de prova da mercancia das drogas.

Supletivamente, requereu a aplicação de pena no mínimo legal ou diversa da privativa de liberdade. Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou também pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:
¿[...] No dia 14/04/2016, por volta das 23h00min, o Policial Militar MARLÚCIO ANTÔNIO CRUZ DA SILVA, realizava ronda ostensiva, quando recebeu a informação, via telefone celular, de que dois indivíduos, que instantes antes praticaram um homicídio dentro do Supermercado Nazaré da Rodovia Augusto Montenegro, estariam, possivelmente, escondidos em uma kitchenette na Passagem da Paz, área de invasão do Conjunto Jardim Sevilha, Bairro Parque Verde. De posse de tais informações, o policial e sua guarnição se deslocaram até o local indicado, situado no Conjunto Jardim Sevilha, Passagem da Paz, s/n, bairro Parque Verde, onde encontraram o denunciado, DÁRIO AUGUSTO ARAÚJO DEL AGUILAL, na companhia de ANDERSON SOUZA RAIOL, em frente a uma kitchenette. (...) os policiais adentraram no imóvel e procederam a revista do local, onde encontraram uma porção de erva prensada de 10 (dez) petecas de cocaína. No momento da prisão e lavratura do auto de prisão em flagrante o denunciado confessou ser proprietário do material apreendido [...]¿ (SIC) (fl. 82)

Regularmente processado, o apelante foi condenado por tráfico de drogas em regime fechado. São os fatos.
DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa afirmou que a prisão em flagrante do recorrente ocorreu após invasão de domicílio, fato que tornaria nulo o ato praticado e inepta a denúncia. Todavia, observa-se que a entrada da polícia militar no logradouro onde estavam as drogas
foi autorizada e consentida
, em oposto ao que afirma a defesa nas razões recursais.

No mais, não se tratou de busca domiciliar aleatória, injustificada e desprovida de investigação prévia. Em verdade, os policiais militares estavam investigando o paradeiro dos autores de um homicídio, tendo sido informados de que os meliantes estariam escondidos no conjunto Jardim Sevilha. Ao chegarem ao residencial, se depararam com dois elementos em atitude suspeita, procurando esconderijo em um ¿kitnet¿. Feita a abordagem, os militares encontraram com o
recorrente papelotes de cocaína e maconha prensada,

razão pela qual foi preso em flagrante.

Ora, sabe-se que o crime de tráfico de drogas mantém o agente em permanente estado de flagrância, legitimando, portanto, a ação policial que, como visto, foi precedida de investigação e de fundada suspeita, a qual foi confirmada, posteriormente, pela autoridade policial.

A alegação de inépcia da denúncia resta superada com o advento da sentença penal condenatória, conforme, de resto, preceitua a jurisprudência pátria. Desta feita, não há que se falar em violação de domicílio e, por conseguinte, em inaptidão da exordial acusatória.
¿EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 191399 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)¿
¿DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO CONHECEU EM PARTE DE RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO À INSURGÊNCIA. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI 9.613/1998. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. SÚMULA 7/STJ. MITIGAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] IV - Ademais, cumpre relembrar a iterativa jurisprudência deste col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos" (AgRg nos EDcl no HC n. 500.594/PA, Quinta Turma, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.06.2019). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1797969/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)¿
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovado a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 13/14), que atestou positivo para cocaína e maconha, após exame no material apreendido. Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais
Marlúcio Antônio Cruz da Silva e Rogério Rodrigo da Paz
, os quais confirmaram em juízo que, durante diligência no Conjunto Sevilha, visualizaram dois homens escondendo-se no interior de um kitnet.
Após solicitarem autorização para adentrar no local, teriam apreendido cem gramas de maconha prensada e dez papelotes de cocaína, prontos para a venda.

Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência pátria:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

O édito condenatório está respaldado em fartos elementos de convicção, não merecendo prosperar o pedido de absolvição.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aduzindo que o recorrente seria apenas usuário de drogas. Diz o mencionado dispositivo:
¿Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas [...]
§ 2o Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.¿

Na hipótese, verifica-se que as provas colhidas ao longo da instrução não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal. Ressalte-se que o tráfico de drogas tem tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Assim, para a caracterização do delito, desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, a fim de que se tenha a prova cabal da mercancia.

Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa.
No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção, que amparassem a tese de desclassificação sustentada.

Logo, mantenho a condenação por tráfico de drogas.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA

A defesa requereu genericamente a redução da pena imposta ou a aplicação de sanção diversa da privativa de liberdade.

Na sentença, a dosimetria foi assim realizada:
¿Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a natureza da substância encontrada (01 porção prensada de maconha e mais 10 petecas de substância vulgarmente conhecida como cocaína), de acordo com o laudo toxicológico de fl. 13), ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu. [...] Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes, mas verifico a atenuante da confissão espontânea a ser observada, nos termos da alínea d, inciso III, do art.65, do CP, razão pela qual diminuo a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou de diminuição, pelo que torno a PENA DEFINITIVA em 06 anos e 600 dias-multa. Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o réu ostenta outro registro criminal em sua certidão de antecedentes em anexo, o que evidencia sua dedicação à prática de crimes, considerando que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596). [...] Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento. [...]¿

Examinando a dosimetria, observa-se que o julgador avaliou desfavoravelmente a culpabilidade do recorrente, tendo como base a natureza altamente viciante do entorpecente e a quantidade apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei da lei n.º 11.343/06
1
.
Havendo uma circunstância judicial desfavorável
, o magistrado corretamente se afastou do mínimo legal, aplicando a base em sete anos e setecentos dias-multa, de acordo com a súmula 23 do TJ/PA
2
.

Após, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a sanção para seis anos e seiscentos dias-multa, a qual restou definitiva, tendo em vista a impossibilidade de se aplicar a minorante do tráfico privilegiado, dado que a certidão de antecedentes criminais do apelante demonstra a sua dedicação a atividades criminosas.

Embora não atacado no recurso, vale frisar que o juiz fundamentou satisfatoriamente a escolha do regime fechado, com fulcro na análise das circunstâncias judiciais realizadas por ocasião da base.

Ora, conforme explanado, não houve ilegalidade no cálculo de pena realizado.
Por esta razão, mantenho a sanção originalmente fixada.
Na hipótese, tendo a pena sido estabelecida em seis anos de reclusão, inviável a substituição por pena restritiva de direitos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 20 de setembro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

2

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.